Tribunal: TJDFT
Processo: 0732151-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732151-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REGINA CELIA GOMES DA COSTA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 238868746, na origem) que, nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor de Regina Célia Gomes da Costa Silva, indeferiu o pedido de citação por edital da Executada e de arresto de bens. Em consulta ao sítio da Receita Federal, verifiquei o falecimento da Agravada em 2024. Assim, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder à juntada da certidão de óbito e adotar as providências que entender adequadas. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator